Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701156-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO, MARIA ODILIA ROCHA CARDOSO AGRAVADO: DINIZ &amp; VILELA LTDA - ME DECISÃO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ODILIA ROCHA CARDOSO e FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO contra decisão, proferida em sede de processo de execução, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo de sua propriedade. Alega o agravante, em síntese, que o veículo é instrumento de trabalho, nos termos do art. 833, V do CPC. É o breve relato. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelas partes devedoras, alegando, em síntese, excesso na execução, sob o fundamento de que adimpliram com as 04(quatro) parcelas devidas, restando somente à importância de R$ 15.681,60 (quinze mil seiscentos e oitenta e um real e sessenta centavos) a ser paga. Sustentam, ainda, a impenhorabilidade do veículo penhorado nestes autos, ao argumento de ser o bem instrumento de trabalho. Por fim, alegam a nulidade da citação, ao argumento de que foi realizada por meio do aplicativo de mensagens whatsapp, o que seria vedado. Requerem, ao final, o reconhecimento do excesso de execução, da impenhorabilidade do veículo constrito, com a consequente liberação sobre ele lançada, além do reconhecimento da nulidade da citação. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015: é nula a execução se o título executivo não for líquido, certo e exigível (art. 783, CPC/2015). Valendo-se da exceção de pré-executividade, meio atípico e excepcional de defesa, o executado pode alegar as matérias constantes do art. 803, inciso I, do CPC/2015, a qualquer tempo e sem que precise opor embargos à execução. Todavia, com esta somente é possível arguir vício constatável de plano, relativo a matérias de ordem pública e que o juiz pode conhecer de ofício, quais sejam, àqueles referentes às condições da ação e aos pressupostos processuais. Delimitados tais marcos, verifica-se que ausente no caso quaisquer irregularidades nesse sentido. Registre-se que o pedido de reconhecimento do excesso de execução é matéria de impugnação pela via dos embargos, além disso, o cálculo apresentado pelo exequente (ID 82527680) contempla o abatimento das 04 (quatro) parcelas ditas efetuadas pelos devedores. No que tange a alegação de impenhorabilidade do veículo constrito nestes autos (ID 90194253) ao argumento de ser o bem instrumento de trabalho, não se desincumbiram os devedores do ônus que lhes incumbia, a teor do art. 373, inc. II, do CPC/2015, de provarem a necessidade ou utilidade para o desempenho profissional do automóvel vergastado, mormente porque não há nos autos qualquer documento neste sentido. Nesses lindes, se não evidenciado pelos devedores que o veículo constrito no feito configura instrumento de trabalho, não há falar em impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inciso V, do CPC. Por fim, ressalte-se que de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, este e. Tribunal de Justiça – TJDFT autorizou, conforme Portaria GC 155 de 09/09/2020, a citação por meio da utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, inclusive com a dispensa da colheita da nota de ciência pelos Oficiais de Justiça. Assim, são válidas as citações realizadas pelo aplicativo de mensagens whatsapp. No caso dos autos, as citações das partes demandadas foram todas realizadas pessoalmente pelos oficiais de justiça, conforme por eles certificado aos ID 90194251, ID 90194252 e ID 90194254, não havendo, pois que se falar em qualquer nulidade. Com base nesses fundamentos, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 88393710. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais, especialmente a manifestação dos agravados sobre a documentação apresentada em sede recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora